Tribunal: TJSP
Processo: 0027604-09.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crime Tentado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I) – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE DANO, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – PEDIDO REVISIONAL ARGUINDO A NULIDADE DO FEITO AO ARGUMENTO DE QUE OS PETICIONÁRIOS NÃO FORAM FAVORECIDOS COM OS BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/95.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I) – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE DANO, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – PEDIDO REVISIONAL ARGUINDO A NULIDADE DO FEITO AO ARGUMENTO DE QUE OS PETICIONÁRIOS NÃO FORAM FAVORECIDOS COM OS BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/95.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU DO EXAME DA PROVA PRODUZIDA NAS DUAS FASES DO PROCESSO, EXPOSTA MOTIVAÇÃO BASTANTE PELO JULGADOR E AFIGURANDO-SE DE RESTO BEM DOSADAS AS PENAS – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA QUANTO À PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA LEI No 9.099/95 – MATÉRIA HÁ MUITO PRECLUSA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.